Tribunal: TJDFT
Processo: 0725524-79.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE MEIO QUE POSSA RESULTAR EM PERIGO COMUM. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO A EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA NÃO CONSTANTE DA PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Se a decisão de pronúncia já excluiu uma das qualificadoras constantes da denúncia, carece de interesse recursal a Defesa, quanto ao pedido de exclusão da referida qualificadora. Recurso parcialmente conhecido.
2. Nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia requer apenas a comprovação sobre a materialidade do fato e indícios suficientes da autoria, nos crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados. Trata-se de decisão interlocutória meramente declaratória, na qual o julgador, em juízo de prelibação, sem adentrar no mérito, entende ser admissível a imputação feita na denúncia e a encaminha para julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida por mandamento constitucional. 2.1. Demonstrada a materialidade e os indícios de autoria, mostra-se acertada a pronúncia.
3. No caso, para a configuração da legítima defesa exige-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 25, do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, situações que não foram demonstradas, de plano, pelo recorrente. 3.1. Nesta fase do procedimento, eventual dúvida sobre a ocorrência de legítima defesa, ou seja, de uma possível agressão injusta, impõe a submissão da matéria ao Conselho de Sentença, em face do princípio do in dubio pro societate que vigora nesta fase processual. 3.2. Somente é possível a absolvição sumária quando estiver demonstrada de forma clara e inconteste, indene de dúvidas, a excludente aventada, não sendo este o caso dos autos.
4. No procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, a exclusão das circunstâncias qualificadoras somente se mostra viável quando manifestamente improcedentes ou absolutamente divorciadas do contexto fático-probatório constante dos autos, o que não é a hipótese, devendo a referida circunstância legal ser apresentada e apreciada pelo Conselho de Sentença, que a admitirá ou não.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.